Tribunal: TJES
Processo: 5002763-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002763-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: KALERGIS MARCIO DO AMARAL SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002763-66.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: KALERGIS MARCIO DO AMARAL SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14260922, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização em que o Autor afirma que vem sendo cobrado pela Requerida referente a débito que ele indica não ter contraído, nunca tendo solicitado qualquer cartão de crédito dessa empresa. Aduz que a Requerida negativou indevidamente o seu nome em razão desse débito. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida retire a negativação. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral de R$20.000,00.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da parte Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID62539299. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14260931pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 14260986.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente/requerida sustenta a regularidade da contratação.
Contudo,
não há argumentos capazes de afastar a conclusão do Juízo, uma vez que a assinatura acostada ao contrato juntado nestes autos é totalmente diferente da assinatura constante nos documentos do Recorrido
. Fato esse muito bem analisado pelo Juízo sentenciante, veja-se:

“
Contudo a referida assinatura constante neste documento de ID63151629 é completamente diferente da assinatura do Autor, conforme conste em seu documento de identidade de ID62043369. Além disso, o simples fato de a Requerida possuir fotos do Autor e cópia de seu documento de identidade não evidenciam que houve qualquer contratação”
.

De outro turno, entendo que os danos morais estão configurados pela inclusão de dívida inadimplente em cadastros destinados a maus pagadores, o que se confirma pelos documentos de id 14260890 e id 14260892.

Já o valor da indenização (R$ 5.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição, atendendo aos fins punitivo e pedagógico do instituto, não sendo valor insignificante e nem exagerado a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)